Tribunal: TJSP
Processo: 2112343-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o oferecimento de caução real, a fim de inibir o protesto de CDA – Pretensão que, em última análise, é consequência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado – Ausência das hipóteses do art. 151 do CTN – Precedente – Ausência de probabilidade do direito – Requisito do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o oferecimento de caução real, a fim de inibir o protesto de CDA – Pretensão que, em última análise, é consequência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado – Ausência das hipóteses do art. 151 do CTN – Precedente – Ausência de probabilidade do direito – Requisito do art. 300, "caput", do CPC – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112343-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante V8 ITUPEVA
AUTO POSTO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112343-07.2020.8.26.0000 - Itupeva - VOTO No 12624
Voto no 12624
Agravo de Instrumento no 2112343-07.2020.8.26.0000
Comarca: Itupeva
Agravante: V8 Itupeva Auto Posto Ltda
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Juliana Brescansin Demarchi
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL TUTELA DE URGÊNCIA Decisão que
indeferiu o oferecimento de caução real, a fim de inibir o protesto
de CDA Pretensão que, em última análise, é consequência da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado
Ausência das hipóteses do art. 151 do CTN Precedente
Ausência de probabilidade do direito Requisito do art. 300,
“caput”, do CPC Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
interposto por V8 Itupeva Auto Posto Ltda contra a r. decisão de fls. 34/35 deste
instrumento, que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal por ela ajuizada em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para
que seja determinada a sustação do protesto referente ao AIIM no 4.116.774-0.
Inconformada, sustenta a empresa-autora, ora agravante, em
resumo, que “... é cristalino o direito da Agravante em obter a tutela de urgência a fim de
retirar seu nome indevidamente protestado até o julgamento final desta ação, a qual
discute o mérito da autuação lavrada. A suposta irregularidade na emissão de notas
fiscais fraudulentas que levou a Agravante a sofrer a autuação aqui guerreada e a seu
consequente protesto é fruto de uma ação de bandidos, desenvolvida por quadrilha
especializada que lesou o Estado de São Paulo e a Agravante. Conforme demonstrado e
comprovado pelos documentos - procedimento administrativo - anexos a esta inicial, a
emissão das notas fiscais fraudulentas não foi realizada pela Agravante e esta tampouco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112343-07.2020.8.26.0000 - Itupeva - VOTO No 12624
possuía conhecimento delas até a realização da fiscalização”. Em relação ao o periculum
in mora, defende ser “de conhecimento comum quais são as mazelas e consequências da
negativação dos dados de uma empresa ou pessoa, especialmente aquelas que são
comerciantes e precisam ter seu bom nome resguardado para que adquiram junto a seus
fornecedores os produtos que comercializam”. Sustenta ter oferecido como garantia do
juízo o imóvel objeto da matrícula número 2.190 do Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Cabreúva.
Pretende, assim, a antecipação da tutela recursal e, depois, o
provimento do recurso, para que “seja deferido o pedido de concessão de tutela de
urgência para determinar a suspensão dos efeitos do protesto realizado em nome do
Agravante” (fl. 12).
Negada a pretendida antecipação de tutela recursal (fls.
434/437); com contraminuta (fls. 442/449).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 439).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de ação anulatória de débito
fiscal, na qual a autora alega ter sido vítima de emissão, por terceiros, de notas ficais
fraudulentas. Postula, em sede de tutela de urgência, a sustação do protesto da CDA,
oferecendo, para tanto, caução real.
Insurge-se, pois, a agravante (autora) contra a seguinte decisão
interlocutória:
“Como cediço, o artigo 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional, preceitua, de forma taxativa, a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário mediante o depósito integral do crédito tributário debatido. Neste mesmo sentido,
dispõe a Súmula no 112 do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber: “O depósito somente
suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”
Não obstante, uma vez que a parte requerente pretende tão somente
a garantia da execução para fins de sustação dos efeitos do protesto informado nos autos, e não a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em si, reconhece-se ainda a possibilidade do
oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, conforme disposto no artigo 9o, inciso II, da
Lei no 6.830/80. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão de concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112343-07.2020.8.26.0000 - Itupeva - VOTO No 12624
tutela antecipada visando à sustação dos efeitos do protesto de CDA - Oferecimento de seguro
garantia com o fito de caucionar futura execução fiscal - Cabimento - Preenchimento dos
requisitos indispensáveis à concessão da medida - Decisão reformada - Tutela antecipada
deferida - Precedente deste Egrégio Tribunal. Recurso Provido."
Destarte, não se vislumbra a possibilidade do deferimento da
medida de urgência requerida pela parte autora, para determinar-se a sustação dos efeitos do
protesto levado a efeito pela Fazenda Estadual, mediante a oferta de garantia consubstanciada
em bem imóvel, seja pela ausência de disposição legal, seja pela baixa liquidez da garantia em
questão, restando o pedido de tutela de urgência formulado, por conseguinte, desprovido de
garantia apta a amparar o seu deferimento.
Outrossim, na medida em que os fatos são controvertidos, sendo
prudente que se aguarde o exercício do contraditório e a oitiva da parte adversa para melhor
esclarecimento, e que a matéria em questão já foi debatida na esfera administrativa, restando
mantida a lavratura do auto de infração em testilha, deverá prevalecer, nesta fase de cognição
sumária, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo praticado, motivo pelo
qual, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado” (fls.34/35 deste
instrumento).
Pois bem.
De proêmio, cumpre consignar que, no presente recurso, a
análise se cingirá, tão somente, à presença, ou não, dos requisitos legais (art. 300, “caput”,
CPC) para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sem avançar na questão de fundo da
demanda originária, evitando, com isso, proceder-se a um juízo de cognição exauriente.
Dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil de
2015, “in verbis”:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(d.n.)
E, compulsando os autos, verifica-se que está ausente a
probabilidade do direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112343-07.2020.8.26.0000 - Itupeva - VOTO No 12624
Com efeito, a pretensão de vedação ao protesto da CDA,
depende da suspensão da exigibilidade do débito.
Nesse sentido, dispõe o art. 151 do CTN:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada,
em outras espécies de ação judicial;
VI o parcelamento.”
E, na espécie, como bem decidido em Primeiro Grau, “os fatos
são controvertidos, sendo prudente que se aguarde o exercício do contraditório e a oitiva
da parte adversa para melhor esclarecimento, e que a matéria em questão já foi debatida
na esfera administrativa, restando mantida a lavratura do auto de infração em testilha,
deverá prevalecer, nesta fase de cognição sumária, a presunção de legalidade e
legitimidade do ato administrativo praticado” (fl. 35).
Efetivamente, os argumentos (imputação da conduta a
terceiros) e elementos probatórios trazidos pela agravante nesta fase inicial, não são
suficientes para afastar, com a segurança que o momento processual exige, as presunções
de legalidade e legitimidade da autuação fiscal (fl. 64 deste instrumento), circunstância que
arreda a probabilidade de direito.
E, a agravante também não realizou o depósito do valor
integral do débito, em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito, e, assim,
concretizar sua pretensão.
Nesse norte, há precedente deste E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112343-07.2020.8.26.0000 - Itupeva - VOTO No 12624
“AÇÃO ANULATÓRIA
TUTELA DE URGÊNCIA

FISCAL

ICMS

PROTESTO

SUSTAÇÃO

Inadmissibilidade
A antecipação dos efeitos da tutela
pressupõe a concorrência dos requisitos da probabilidade do
direito e do risco de dano
Ausência de demonstração
inequívoca
Para a suspensão da exigibilidade há
necessidade do depósito do seu montante integral em dinheiro,
conforme dispõe o art. 151, inc. II, do CTN e Súmula 112 do
STJ Decisão mantida Agravo desprovido” (Agravo de
Instrumento
2021932-15.2020.8.26.0000;
Relator
Desembargador PERCIVAL NOGUEIRA; j. 03/03/2020)

Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, por
seus próprios fundamentos.
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem
sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator